Tribunal: TJPA
Processo: 0049780-15.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049780-15.2000.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ENEAS DE ALENCAR

APELADO: ORLANDO JOSE ALVES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE EM ATOS DE NATUREZA MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, julgou procedentes os pedidos para decretar o despejo, confirmar a imissão na posse e condenar o réu ao pagamento de débitos locatícios. O apelante sustenta nulidade por ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça e por irregularidade na intimação para purgação da mora, com alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o silêncio judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito; (ii) estabelecer se, para fins de purgação da mora em ação de despejo, é necessária a intimação pessoal do réu assistido pela Defensoria Pública, considerando a natureza material do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O silêncio do juízo sobre o pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente quando a parte é assistida pela Defensoria Pública.

4.

A purgação da mora possui natureza de ato material e personalíssimo, pois depende de decisão e capacidade financeira exclusiva da parte, não se confundindo com atos meramente postulatórios.

5.

A intimação apenas da Defensoria Pública é insuficiente para a prática de atos de natureza material, sendo necessária a intimação pessoal do assistido para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

6.

O magistrado, ao inicialmente determinar a intimação pessoal do réu e posteriormente revogar tal decisão sem justificativa, viola os princípios da boa-fé processual e da não surpresa.

7.

A revogação da ordem de intimação pessoal, seguida de imediata prolação de sentença, configura cerceamento de defesa e vício processual insanável.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública em atos que envolvem direitos materiais, distinguindo-os dos atos processuais ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O silêncio do juízo quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito. 2. A purgação da mora constitui ato de natureza material que exige a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública. 3. A ausência de intimação pessoal do réu para ato material, aliada à revogação injustificada de determinação judicial anterior, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 98, § 3º, e 186, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp nº 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016; STJ, REsp nº 1.331.719/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0801209-66.2017.8.14.0015, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO ENEAS DE ALENCAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios ajuizada por
ORLANDO JOSÉ ALVES MELO
, julgou procedentes os pedidos autorais, decretando o despejo do réu, confirmando a imissão do autor na posse do imóvel e condenando o demandado ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios inadimplidos, devidamente atualizados pelo IGP-M, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 10%, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária funda-se em contrato de locação residencial firmado entre as partes, tendo o autor alegado inadimplemento das obrigações locatícias pelo réu, consistente no não pagamento dos aluguéis e encargos (IPTU, taxas condominiais e consumo de energia elétrica), circunstância que ensejou o ajuizamento da ação. O réu foi regularmente citado, tendo comparecido aos autos sob o patrocínio da Defensoria Pública, ocasião em que requereu o benefício da purgação da mora, sem, contudo, apresentar contestação.

O feito tramitou com intercorrências relevantes, destacando-se que, inicialmente, foi oportunizada ao réu a purgação da mora, sobrevindo sentença de procedência. Em sede recursal anterior, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará anulou a sentença, reconhecendo nulidade na ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para fins de purgação da mora, determinando a reabertura do prazo respectivo.

Retornando os autos à origem, o Juízo determinou a intimação pessoal da Defensoria Pública, que se deu por remessa dos autos em 17/04/2013. Conforme certidão nos autos, transcorreu o prazo sem manifestação ou purgação da mora.

Posteriormente, em despacho datado de 08/08/2017, o magistrado determinou a intimação pessoal do próprio réu para purgar a mora. Contudo, em despacho datado de 19/11/2019, reconsiderou sua decisão anterior, entendendo ser desnecessária a intimação pessoal do réu e suficiente a já realizada na pessoa do Defensor Público.

Diante desse cenário, sobreveio a sentença ora recorrida, que confirmou o despejo e condenou o réu ao pagamento dos valores devidos, abrangendo aluguéis vencidos de abril de 2000 até a desocupação do imóvel (23/05/2003), taxas condominiais, consumo de energia elétrica e IPTU proporcional, devidamente corrigidos e acrescidos de encargos legais e contratuais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

a) preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado desde o início da demanda, defendendo que o silêncio judicial deve ser interpretado como deferimento tácito do benefício, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

b) a existência de nulidade por suposta irregularidade na intimação para purgação da mora, alegando que não foi oportunizado o adequado exercício do direito, em afronta ao art. 186, §2º, do CPC e às prerrogativas da Defensoria Pública;

c) no mérito, pugna pela reforma integral da sentença, ao argumento de que houve violação ao devido processo legal e às garantias de acesso à justiça, requerendo, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente.

Certifica-se nos autos que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, não tendo sido apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Gratuidade de Justiça

O Apelante alega que, apesar de ter requerido o benefício da justiça gratuita em duas oportunidades, o Juízo de origem permaneceu silente. Tal omissão, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, implica no deferimento tácito do benefício.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
". Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido.

(STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. A recorrente alegou que solicitou os benefícios da gratuidade de justiça durante os embargos monitórios, mas o juízo de origem não se manifestou a respeito, sustentando que tal omissão implica o deferimento tácito do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o silêncio do juízo de primeira instância sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante configura concessão tácita do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o silêncio do magistrado sobre o pedido de gratuidade de justiça deve ser interpretado como concessão tácita do benefício, quando demonstrada a condição de hipossuficiência.

4. A omissão do juízo de primeiro grau em decidir sobre o pedido de gratuidade apresentado pela recorrente, assistida pela Defensoria Pública, implica em deferimento tácito, conforme consolidado em jurisprudência do STJ e outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “O silêncio do juízo sobre o pedido de gratuidade de justiça implica em sua concessão tácita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp nº 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012096620178140015 23004847, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, considerando a omissão do juízo de primeiro grau e a assistência da Defensoria Pública, que por si só gera uma presunção de hipossuficiência, acolho a preliminar para reconhecer o deferimento tácito da gratuidade de justiça e, por conseguinte, conhecer do presente recurso.

3. MÉRITO

A questão central a ser dirimida é se a intimação pessoal da Defensoria Pública, por si só, é suficiente para o ato de purgação da mora, ou se a conduta processual do juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa.

Este Tribunal, em julgamento anterior, já havia reconhecido a nulidade da primeira sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, prerrogativa funcional indispensável ao exercício da ampla defesa dos seus assistidos.

Após o retorno dos autos, o Juízo de origem cumpriu a formalidade, intimando a Defensoria Pública por meio da remessa dos autos. Contudo, o órgão permaneceu inerte.

Ocorre que o próprio magistrado, em um ato posterior e mais consentâneo com a natureza do direito em discussão, determinou a intimação pessoal do próprio réu/Apelante para o pagamento do débito. Essa decisão se mostra acertada, pois a purgação da mora é um ato de natureza material, que depende exclusivamente da vontade e, principalmente, da capacidade financeira da parte.

Com efeito, uma exegese meramente literal do art. 186, §2º, do Código de Processo Civil, poderia, em uma análise apressada, sugerir que a intimação pessoal da parte patrocinada seria uma faculdade do Defensor Público, condicionada a seu expresso requerimento. Contudo, a interpretação das normas processuais não se compadece com a análise isolada e gramatical de seus dispositivos, exigindo do intérprete uma visão sistemática e teleológica, que harmonize o texto legal com as garantias fundamentais, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).

É imperioso distinguir a natureza dos atos processuais. Para os atos de postulação, que se inserem no
múnus
público do Defensor, a sua intimação pessoal é o que basta para a validade e eficácia da comunicação. Situação diversa ocorre com os atos de natureza material ou personalíssima, que demandam uma providência que somente a parte pode realizar, pois se situam na esfera de sua vontade e de seu patrimônio.

A purgação da mora é a expressão máxima de um ato de natureza material. Trata-se de uma faculdade-ônus de natureza negocial, consubstanciada no pagamento de um débito, cujo exercício depende de uma decisão personalíssima e, fundamentalmente, da capacidade econômica do devedor. O Defensor Público, por mais diligente que seja, não detém poderes, nem disponibilidade financeira, para realizar tal ato em nome de seu assistido.

Não se trata de um mero ato postulatório que o defensor possa praticar em nome do assistido.

Assim, o art. 186, §2º, do CPC, deve ser interpretado como uma prerrogativa que impõe ao juiz o dever de determinar a intimação quando a Defensoria a requer, mas não exaure o poder-dever do magistrado de, como reitor do processo e garantidor do contraditório efetivo, ordenar de ofício a intimação pessoal da parte sempre que a natureza material do ato o exigir, sob pena de converter o direito de defesa em uma formalidade inócua.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo sobre a necessidade de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria para atos de conteúdo material, já se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL. ART. 659, § 5º, DO CPC/73. DEVEDOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. NECESSIDADE. PECULIARIDADE EM RELAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. REPRESENTAÇÃO LEGAL. PODERES DE PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. DISTINÇÃO DE ATOS PURAMENTE PROCESSUAIS DOS ATOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E PENAL. SÚMULA Nº 319/STJ. CONCRETIZAÇÃO SUBSTANCIAL DA DEFESA EFETIVA.
1. A diferença entre a intimação pessoal da parte e aquela realizada na figura do Defensor possui relevância quando analisada à luz da natureza jurídica do conteúdo do ato objeto da intimação, em virtude da existência de atos meramente processuais e atos materiais, que demandam atuação da parte representada, como a aceitação e constituição do devedor como depositário fiel do bem penhorado.
2. Importa igualmente destacar a distinção entre o defensor constituído pela parte e o Defensor Público ou defensor dativo, mormente ao se considerar que essa representação em juízo, justamente por ser constituída legalmente, dispensa a apresentação de mandato, possuindo o defensor apenas os poderes relacionados à procuração geral para o foro, visto que o exercício de poderes especiais demanda mandato com cláusula expressa, conforme o disposto nos artigos 38, caput, do CPC/73 e 16, parágrafo único, a, da Lei nº 1.060/50.
3. É necessária, portanto, a intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública para que seja constituído como depositário fiel do bem imóvel penhorado por termo nos autos, como pressuposto lógico do comando contido na Súmula nº 319/STJ, seja em virtude de o ato possuir conteúdo de direito material e demandar comportamento positivo da parte
, b) seja em razão de o Defensor, na condição de defensor nomeado e não constituído pela parte, exercer múnus público que impede o seu enquadramento no conceito de "advogado" para os fins previstos no artigo 659, § 5º, do CPC/73, possuindo apenas, via de regra, poderes gerais para o foro. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1331719 SP 2012/0134720-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Aplicando-se a mesma
ratio decidendi
, a purgação da mora, que consiste no pagamento de uma dívida para evitar a rescisão do contrato, é um ato que exorbita os poderes gerais de representação do Defensor Público. A intimação do defensor é crucial para que ele possa contatar seu assistido e orientá-lo, mas a decisão e a ação de pagar cabem exclusivamente à parte.

O vício que contamina a sentença não é apenas a ausência de intimação da Defensoria (que ocorreu), mas a violação da boa-fé processual e do princípio da não surpresa (art. 10, CPC). Ao proferir o despacho para intimar pessoalmente a parte, o magistrado criou uma legítima expectativa para a defesa de que o réu seria pessoalmente procurado para exercer seu direito.

Contudo, sem qualquer fato novo, o juízo simplesmente revogou sua própria determinação e, na sequência, proferiu sentença de mérito desfavorável ao réu, surpreendendo a defesa e impedindo-a de postular pelo cumprimento da ordem anterior. Essa conduta contraditória do juízo (
venire contra factum proprium processual
) gerou um prejuízo manifesto.

Portanto, o encadeamento dos atos processuais, sendo uma ordem para intimação pessoal do réu, seguida de sua revogação injustificada e imediata prolação de sentença, configura um vício insanável que acarreta o cerceamento de defesa.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja intimada a Defensoria Pública, bem como, para que seja dado efetivo cumprimento a expedição de mandado para a intimação pessoal do réu, ANTÔNIO ENÉAS DE ALENCAR, a fim de que lhe seja oportunizada a purgação da mora, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026